Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA E O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME CULPOSO PRATICADO EM DESFAVOR DE CRIANÇAS. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEI HENRY BOREL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA).

1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.

2. Entretanto, nos supostos crimes culposos em apuração não há violência na conduta praticada pelo autor, mas unicamente responsabilização pelo resultado, decorrente de ação/omissão decorrente da inobservância do dever objetivo de cuidado.

3. Com efeito, se o suposto crime culposo ocorreu por imprudência, por óbvio não há se falar em crime motivado pela vulnerabilidade decorrente da idade da vítima, já que o resultado naturalístico não era perseguido pelo investigado. Não se trata, portanto, de criança em situação de violência a atrair a competência do juízo especializado.

4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, não se enquadrando nos casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017 e 14.344/2022.

5. Se, no caso concreto, o possível ilícito não ocorreu mediante clara violência ou intenção de violência contra a criança, ele não está enquadrado na situação especial que atrairia a competência do juízo especializado.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Samambaia-DF).